Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ainda que, em tese, presente a probabilidade do direito, não havendo manifestação do Juízo Singular sobre os fatos colacionados após o deferimento da liminar, eventual juízo de valor por esta Relatoria importaria em supressão de instância.
3. Não configurado o risco de perecimento do direito pretendido, uma vez que se trata de matéria atinente à revisão de pontuação de prova discursiva de candidato, que, em caso de provimento e aprovação na etapa em discussão, acarretará a aplicação das demais etapas do concurso público em separado dos aprovados que seguiram segundo cronograma.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.